Tribunal: TJPA
Processo: 0805943-32.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805943-32.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CLEBER ALEXANDRE SOUZA DUARTE

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA. ERRO MATERIAL NA INCLUSÃO DE DADOS. PROCEDÊNCIA. RETIFICAÇÃO DE DADOS CONFORME ELEMENTOS CONTIDO NOS AUTOS. DECISÃO CASSADA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Pedido de retificação do atestado de pena negado pelo juízo da execução.

2. Conforme documentos dos autos de execução, é evidente o equívoco nas informações cadastradas, ocasionando erro material no atestado de pena e consequentemente o total de pena cumprido pela agravante.

3.
Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar a decisão agravada, determino a retificação do atestado de pena atual do
reeducando pelo juízo da Vara de Execuções Penais de Belém/PA, para constar como data de início de cumprimento de pena, conforme fundamentação supra.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento ao Agravo em Execução, nos termos do voto do relator.

2ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada entre 13 de fevereiro de 2023 a 23 de fevereiro de 2023

Julgamento presidido pela Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 07 de março d
e 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
CLEBER ALEXANDRE SOUZA DUARTE
, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 0018537-63.2008.8.14.0401, indeferiu o pedido de revisão/retificação da liquidação da pena.

Em
razões recursais (Num. 9214709 – Págs. 1/6)
, alega a defesa que o agravante possui em seu processo de execução documentos que comprovam que o mesmo está preso a mais tempo do que consta no atestado de pena atual.

Aduz que a defesa do agravante entrou com o pedido para revisão do cálculo ao juízo de execução em 09/07/2021, ao qual foi indeferido justificando que os dados estão corretos, pois são alimentados de forma dinâmica no sistema.

Esclarece que constam nos autos a liquidação de pena de 01/09/2014 em que o agravante já teria cumprido o total de 13 anos, 10 meses e 6 dias de pena, e outro de 01/12/2014 em que teria cumprindo 14 anos, 2 meses e 10 dias.

Argumenta que da data do protocolo deste recurso o paciente teria apenas 10 anos, 2 meses e 19 dias segundo atestado de pena, porém o agravante entende que o
quantum de pena cumprida deve ser corrigido

somando o período cumprido até aquela data atestada em 2014, e ainda o tempo já cumprido desde a prisão em 22 de setembro de 2020.

Expõe que ocorreu um erro de migração de dados, pois na época dessa liquidação de 2014 a vara de execução não atuava com o sistema eletrônico, portanto, essa incongruência foi criada pela própria vara de execução que deveria ao menos fundamentar o motivo.

Relata que em tese a liquidação atual está correta, mas não fundamentou porque a liquidação anterior estaria errada.

Pugna, portanto, pela revisão da pena do agravante, com a correção do quantum de pena já cumprido até a data atual.

Em
contrarrazões (Num. 9214712– Págs. 1/3)
, o
Parquet
de 1º Grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso para
que a pena seja revisada

e expressamente retificada a incongruência apontada pela Defesa.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão (Num. 9214715 – Pág. 1/3), manteve a decisão agravada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
(Num. 10741905 – pág. 1/4)
,
representado pela Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronunciou-se pelo conhecimento e
improvimento
do Agravo em Execução,
não

havendo retificação de pena a ser feita.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo.

Insurge-se a defesa contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 0018537-63.2008.8.14.0401, indeferiu o pedido de revisão/retificação da liquidação da pena do agravante.

Argumenta, em resumo, que o agravante está preso a mais tempo do que consta no atestado de pena presente, pois de acordo com o documento mencionado acima, a qual seja a liquidação de pena de 2014, o agravante atualmente já faria jus a mais de 15 anos de pena já cumprida.

Pois bem.

Como prova de suas alegações, o agravante trouxe aos autos, entre outros documentos, dois atestados de pena com informações contraditórias, o primeiro sob o Num. 9215732 e 9215747 e o segundo sob o Num. 9215722. Ocorre que, como se sabe, as informações constantes em referidos documentos são inseridas no sistema através dos dados contidos nos autos de execução. Diante da incongruência entre os dois atestados e após a detida análise dos documentos juntados ao presente recurso, tem-se que aquele juntado sob o Num. 9215732 e 9215747 apresenta-se dissonante do conjunto probatório, aparentando pautar-se em informações equivocadas, senão vejamos.

Primeiro, o atestado indica como tempo de pena de 21 anos da primeira condenação do agravante processo nº 2004.22014596-1, enquanto a sentença (seq. 1.1, autos da execução – pág. 6/15) que originou a execução fixou a pena de 22 anos, sendo este apenas o primeiro erro constatado.

Outro ponto destacado, tem-se a data de início da prisão, a qual consta dia 29/03/2004, porém, na guia de recolhimento definitiva (seq. 1.1, autos de execução – pág. 5) referente ao mesmo processo de conhecimento citado acima que originou o processo de execução, refere a data de 23/09/2004.

Segundo os autos de execução, no dia 21/01/2009 o agravante fugiu da unidade prisional, sendo recapturado dia 16/10/2009 com novo delito, conforme sentença do procedimento disciplinar penitenciário (seq. 1.1, autos de execução – pág. 50). Com isso teve a prisão preventiva deste novo delito decretada em 22/10/2009 e, posteriormente foi condenado.

Ocorre que nos dois atestados de pena de 2014 sob o Num. 9215732 e 9215747, constam quatro períodos de cumprimento de pena:

1) da suposta data da prisão 29/03/2004 até a data da fuga em 21/01/2009, total de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 29 (vinte e nove) dias de pena cumprida;

2) da data da recaptura em 16/10/2009 até 01/09/2014 data em que foi emitido a liquidação, restando 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias;

3) a data da preventiva da segunda condenação 22/10/2009 até a data da segunda fuga 21/12/2022, totalizando 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 1 (um) dia;

4) da data da segunda recaptura 21/09/2013 até 01/09/2014 a data da expedição da liquidação da pena, somando 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias. E ao final, somou-se todos esses intervalos de tempo e totalizou em 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de pena cumprida.

Vislumbro que essa contagem de pena encontra-se deficientemente instruída de informações, o que ocasionou um montante excedente de tempo. Primordialmente, na execução há a unificação das penas, em que a contagem de prazo e marcos interruptivos são unos, levando em consideração a pena total e a data da primeira prisão. O que se pretende dizer é que, analisando o atestado tomado por referência pelo agravante, tem-se que houve o cômputo em dobro de períodos de prisão preventiva, senão vejamos.

Como afirmado acima, o atestado faz a soma do período de preventiva de 16/10/2009 a 01/09/2014, equivalente a 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias com o período de 22/10/2009 a 21/12/2012 (2ª fuga), equivalente a 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 1 (um) dia, todavia, este segundo período encontra-se contido no primeiro, não havendo porque falar em soma de ambos para fins de cálculo da pena cumprida. Tal equívoco gerou um excedente de pena cumprida no atestado, evidenciando mais um erro no documento, porém favorável ao apenado.

Novamente há uma duplicidade de períodos, ao qual sejam a data da primeira recaptura 16/10/2009 a data da expedição da liquidação 01/09/2014 e entre a data da segunda recaptura 21/09/2013 e repetidamente a data da expedição da liquidação 01/09/2014, portanto, mais uma vez um período contido no outro.

Passo agora a análise, de acordo com os autos do processo de execução do sistema SEEU:

Preliminarmente, constam dois processos de conhecimento que estão inseridos no processo de execução, o primeiro com uma pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, conforme sentença condenatória processo nº 2004.014596-1 (seq. 1.1 – pág. 9/15), e o segundo com pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, como consta na sentença condenatória processo nº 2010.2.000044-8 (seq. 1.1 – pág. 83/124). Resultando em 38 (trinta e oito) anos de pena total a ser cumprida pelo reeducando.

De acordo com a guia de recolhimento definitiva que originou o processo de execução (seq. 1.1 – pág. 5) a prisão do agravante iniciou dia 23/09/2004. Posteriormente, em 21/01/2009 o agravante fugiu a unidade prisional, conforme sentença que reconheceu a falta grave (seq. 1.1 – pág. 50), portanto, da data que iniciou a prisão até a primeira fuga, tem-se o lapso de 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de pena já cumprida.

Prosseguindo no processo de execução, o agravante foi recapturado dia 16/10/2009 com novo delito, porém no dia 21/12/2012 fugiu novamente da unidade penitenciária, conforme sentença (seq. 1.1 – pág. 278/284) que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva do estado em reconhecer a falta grave, porém, esse reconhecimento implica nas consequências sancionatórias e para concessão de benefícios e não para tempo de cumprimento efetivo de pena. Sendo assim, tem-se outro lapso de pena cumprida equivalente a 03 (três) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias.

Nessa esteira, nessa segunda fuga o agravante foi recapturado em 21/09/2013, sendo que em 10/08/2014 pela terceira vez o agravante cometeu nova fuga da unidade prisional, consoante com a comunicação feita pelo diretor do presídio ao juízo a execução (seq. 1.2 – pág. 365), correspondendo a 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de pena já cumprida.

Ocorre que, desta terceira fuga o agravante apenas foi recapturado em 22/09/2020, conforme sentença que reconheceu a falta grave do agravante (seq. 195.1 – pág. 893/898). Seguindo na execução, o agravante foi beneficiado com uma saída temporária com o retorno previsto para o dia 09/12/2022, porém, foi comunicado pela SEAP (seq. 208.2 – pág. 916/917) que o mesmo não retornou, em razão disso houve uma interrupção no cumprimento de pena, constituindo o lapso de pena cumprida de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 19 (dezenove) dias.

Portanto, temos os seguintes lapsos de cumprimento de pena:

1) da data da prisão 23/09/2004 até a data da fuga em 21/01/2009, total de 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 29 (vinte nove) dias de pena cumprida;

2) da data da recaptura em 16/10/2009 até 21/12/2012 data da segunda fuga, restando 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias;

3) a data da recaptura 21/09/2013 até a data da terceira fuga 10/08/2014, totalizando 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias;

4) da data da recaptura 22/09/2020 até 09/12/2022 data em que não retornou da saída temporária, resultando em 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias.

Resultado pela soma de todos os lapsos em que o agravante cumpriu efetivamente a pena, considera-se o total de 10 (dez) anos, 7 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de pena cumprida.

Diante do exposto, há elementos nos autos que comprovam os erros materiais pertinentes nos liquidação de pena de 2014 (Num. 9215732 e 9215732), e quanto ao atestado de pena atual verifico o erro na data de início da pena, pois, como já mencionado acima, iniciou em 23/09/2004.

Desse modo, entendo ser cabível a retificação do atestado de pena, conforme documentação dos autos de execução que constatam as datas e os marcos interruptivos no cumprimento de pena do agravante, levando em consideração a unificação das penas. Ademais, na decisão em que o juízo da execução manteve a decisão agravada, fez uma análise do cálculo e liquidação da pena, de acordo com as datas de fuga e recaptura condizentes aos autos, sendo o único equívoco a data de início da prisão dia que considera dia 25/02/2004, porém, essa data é referente ao delito e não o início da prisão,
conforme guia de recolhimento definitiva (seq. 1.1 – pág. 5)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA - NECESSIDADE - PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME DOMICILIAR - CÔMPUTO COMO PENA CUMPRIDA - OFICIAR - PROGRESSÃO DE REGIME - INVIABILIDADE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Não se pode afastar que a prisão domiciliar é espécie de prisão e, como tal, o tempo em que o apenado nela permanece deve ser efetivamente computado, tal qual ocorre nos regimes fechado, semiaberto e aberto.
É viável determinar a retificação do atestado de penas quando este se encontra equivocado
, todavia, não se mostra possível analisar a possibilidade de progressão de regime a partir desta retificação, porque tal incorreria em supressão de instância.

(TJ-MG - AGEPN: 10079150546772003 Contagem, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 27/07/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/07/2021)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA INDEFERIDA - INCONFORMISMO DEFENSIVO - PRELIMINAR CORROBORADA PELA PGJ - DECISÃO NULA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PREFACIAL ACOLHIDA - DECISUM ANULADO - ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA. 1.
O atestado de penas é uma certidão que tão somente detalha o andamento da execução penal, podendo, assim, ser alterado a qualquer tempo para correção de erro material, uma vez que não se trata de título executivo
. 2. Assim, nulo é o decisum que indefere o pedido de retificação do atestado de penas, promovido por meio de argumentação lógica e inteligível, sem a necessária fundamentação própria (ou mesmo referida), consoante dispõe o art. 93, IX, da CRFB/88). 3. Preliminar acolhida para anular a decisão agravada. Prejudicada a análise do mérito recursal.

(TJ-MG - AGEPN: 10231050469114003 Ribeirão das Neves, Relator: Eduardo Brum, Data de Julgamento: 28/03/2019, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/04/2019)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão agravada, determino a retificação do atestado de pena atual do
reeducando pelo juízo da Vara de Execuções Penais de Belém/PA, para constar como data de início de cumprimento de pena, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 07 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 07/03/2023